Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-33.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002099-33.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GILSON FERREIRA GONCALVES - CPF: 617.202.671-20 (APELANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GILSON FERREIRA GONCALVES

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

APELAÇÃO
CÍVEL
–

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS
MONITÓRIOS REJEITADOS
NA ORIGEM
–

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE
SENTENÇA POR AUSÊNCIA
CITAÇÃO DA CÔNJUGE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO
– DESNECESSIDADE – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA –
COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA
–
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO –
DOCUMENTO QUE POSSUI A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO
INSTRUMENTALIZADA – JUROS DE 5,5% AO ANO CUMULADO COM JUROS DE MORA DE 1% AO ANO
–

LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – REC
U
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento do benefício da justiça gratuita em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc, portanto, atinge somente os atos posteriores ao pedido, e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.

A alegação de ausência de outorga uxória deve ser formalizada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, sob pena de não conhecimento do pedido. (art. 1.650 do Código Civil)

Para que seja admitida a ação monitória é indispensável a apresentação da prova escrita, além do demonstrativo de débito não havendo exigência legal quanto à prova da disponibilização de valores.

As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, sendo que no presente caso foi apresentada evolução do saldo da dívida, desde o momento que o montante contratado foi liberado até o momento do ajuizamento da presente ação.

A legislação aplicável aos títulos de crédito prevê apenas a cobrança de juros de mora e multa, no caso de inadimplemento contratual
, não havendo o que discutir em relação à legalidade dos encargos.

Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será
elevável
de 1% (um por cento) ao ano
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
GILSON FERREIRA GONCALVES
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID. 20
8234796
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
Cível de Barra do Garças
- MT
, que nos autos d
e Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A.

em
face d
o

Apelante
,

que julgou procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
Como se sabe, o art.700, do CPC exige prova escrita como requisito para ação monitória, veja:“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de
quantia em dinheiro”
.

No caso dos autos, a ação monitória vem lastreada pelacédula rural hipotecárianº 40/05944-8, devidamente assinada
pelas
partes contratantes (id. 38617168), acompanhada do extrato demonstrativo do débito alegado vinculado à operação de crédito sub judice(id. 38617172), conjuntura que satisfaz o requisito legal de prova escrita apta a ensejar a propositura da demanda.

Deste modo, o autor se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito, na forma do art.373, I, do CPC.

Por outro viés, tem-se que a parte requerida não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, ônus processual que lhe competia, conforme dispõe o art.373, II, do CPC, conforme a seguir exposto.

A alegação de que o autor cobra duas vezes o percentual de 5.5% a.a. foi feita de forma extremamente genérica e em apenas uma linha, deixando o requerido de apresentar sequer uma planilha com cálculo na qual seria possível ao menos vislumbrar indícios do suposto excesso. Por outro lado, o demonstrativo
detalhado
do débito apresentado pelo autor comprova
que há apenas uma única incidência dos juros na taxa de 5,5% ao ano
.
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Argui preliminar de gratuidade de justiça em sede recursal.

Mérito Recursal

Da ausência de preenchimento dos requisitos da ação monitória.

Questiona a cumulação d
os juros e os cálculos apresentados.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 20
8234798
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 204687674).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
GILSON FERREIRA GONCALVES

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminares arguidas pela parte recorrente.

1.1. Dos benefícios da Justiça Gratuita em sede recursal.

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim,
que a Apelante comprova em sede recursal, mediante juntada de extratos bancários,
estar na condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, preenchendo assim os requisitos necessários à concessão da gratuidade.
(ID. 213819693)

Por isso, com razão a Apelante em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção
de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal,
haja vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
, portanto, no
que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece inalterado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

1.
Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
).
Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e,
desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.
(...)”
(grifo nosso)

(N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza, concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

É como voto.

Da preliminar de nulidade de sentença por ausência de citação do cônjuge
no processo de conhecimento
.

O apelante afirma,
que o título objeto da ação de cobrança é uma Cédula
Rural
com

clausula hipotecária do imóvel rural

em que a esposa do
recorrente
é também proprietária, nunca fora citada para compor a lide no polo passivo, o que revela

no seu entender, a nulidade da
sentença por ausência de citação do cônjuge
.

Neste ponto, sem razão o recorrente.

Com efeito,
não há que se falar em nulidade da sentença, pois o
cônjuge que assina a Cédula de Crédito apenas para consentir na constituição da garantia hipotecária
,
n
ão detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo nenhuma nulidade pela ausência de sua citação.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CÉDULA CRÉDITO RURAL – PRAZO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – NULIDADE PROCESSUAL – CÔNJUGE EXECUTADO – POLO PASSIVO DA LIDE EXECUTIVA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não há que se falar em nulidade do processo de execução por ausência de integração
da cônjuge
do executado no polo passivo, quando assinou a cédula como anuente a fim de dar consentimento à constituição da garantia aos bens vinculados, e não como devedora do título. Recurso desprovido.

(N.U 1009621-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 19/07/2022)

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

2.
Mérito Recursal

2
.1
Da ausência de preenchimento dos requisitos da ação monitória.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes
entabularam empréstimo por meio de Cédula Rural Hipotecária
, nº 40/05944-8
, em
5/7/2016
,
com
vencimento
para data de
01/06/2026
, na importância de
R$ 85.764,00 (oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais)
.

Alega o apelante, que
a
referida
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
nº 40/05944-8,
com vencimento em
01/06/2026
,
seria
inexigível, porque desprovida d
os requisitos básicos de sua constituição

e ausência

de
cálculo
idôneo
da evolução da dívida
.

Alega ainda,
que fora praticado os juros de
5
,
5%
(cinco vírgula cinco por cento)

ao ano,

em duplicidade
.

Por outro lado, afirma a instituição financeira que
houve preenchimentos dos
pressupostos
básicos para propositura da ação, nos termos do artigo 700 do CPC,

Segue afirmando,
que o processo
fora
instruído por todos os documentos previstos em lei
,
bem como
,
aqueles
determinados
pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem.

É sabido que
o
art
igo
700, do CPC
,
exige prova escrita como requisito para ação monitória
.

Vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro”
.

In
casu
, a ação monitória vem lastreada pelacédula rural hipotecárianº

40/05944-8, devidamente assinadas partes contratantes (id.
nº
208233826
), acompanhada do extrato demonstrativo do débito alegado vinculado à operação de crédito
sub judice
, conjuntura que satisfaz o requisito legal de prova escrita apta a ensejar a propositura da demanda.

Com efeito, há norma específica atribuindo à cédula rural hipotecária a natureza de título executivo
(
Decreto-Lei n.º 167/67
)
que não pode ser confundido com um simples documento particular assinado pelo devedor, que necessitaria da assinatura de duas testemunhas para ser considerado título executivo extrajudicial.

Art. 9º A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real
cedularmente
constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I - Cédula Rural Pignoratícia

II - Cédula Rural Hipotecária

III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

IV - Nota de Crédito Rural.

Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.

De fato, as cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando, portanto, os extratos bancários ou outros documentos relativos às movimentações havidas em decorrência de sua celebração, desde que, por outro modo, estejam acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor.

In
casu
, verifica-se da execução que ela veio munida com um vasto acervo de documentos para instruir e provar a dívida, com base na cédula rural hipotecária

e a planilha de débito atualizada, comprovando o
quantum
debeatur
, evidenciando, inclusive, a evolução do saldo da dívida, desde o momento que o montante contratado foi liberado até o momento do ajuizamento da presente ação
, razão pela qual, a manutenção da sentença vergastada é a medida que se impõe.

2
.2.

Da
cumulação dos juros e os cálculos apresentados.

O apelante alega que os cálculos apresentados não são verossímeis, pois, supostamente, houve a
incidência dos juros na taxa de 5,5% ao ano
, calculado em duplicidade.

No que tange aos juros, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso da Cédula Rural Hipotecária nº.
nº 40/05944-8
,
formalizado em
05/06/2016,
com vencimento em
01/06/2026
, a taxa efetiva de
5
,5% a
o ano,
não se mostra abusiva, até mesmo porque o STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado financeiro.

Em consulta ao sítio eletrônico do banco Central do Brasil, o percentual da taxa efetiva, é o percentual de 8,2% (oito vírgula dois por cento) ao ano, portanto, em valores abaixo do cobrado pelo Apelado.

Vejamos, o entendimento Jurisprudencial do

E
grégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE -JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO
CONFIGURADO –JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE –REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores
a
taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
– DJ 1/12/2015) É lícita a adoção da tabela
price
, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. Deve ser mantida a sentença no sentido
de que
o ônus sucumbenciais
seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da sucumbência de seus pedidos.”

(TJ-MT - AC: 10052342520218110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)
.

Ademais, percebo que a alegação de suposta cobrança em duplicidade do patamar estabelecido, trata-se de meras alegações do
recorrente, pois, em nenhum momento apresenta cálculo em sentido ao contrário,
à
desconstituir os cálculos apresentados pelo Apelado, o qual perfaz o montante de
R$109.537,70
(cento e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais, setenta centavos), conforme planilha apresentada no
ID. nº 208233829

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024